Tribunal: TJBA
Processo: 0000616-06.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000616-06.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILEUZA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Excesso de Execução. Juros compostos. Coisa julgada. Pedido de perícia contábil. Desnecessidade. Litigância de má-fé. Ausência de dolo. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por EDILEUZA DE SOUZA SANTOS contra sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por TELEFÔNICA BRASIL S.A., (i) reconheceu excesso de execução no valor de R$ 13.065,76; (ii) declarou extinta a execução, ante a satisfação da obrigação; (iii) determinou a expedição de alvará em favor da executada; (iv) condenou a exequente por litigância de má-fé; e (v) fixou prazo para pagamento de multas e honorários. A Apelante pretende a reforma da sentença, alegando regularidade dos cálculos, necessidade de prova pericial e ausência de má-fé.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i)
saber se os cálculos apresentados pela Exequente violam o título executivo judicial, configurando excesso de execução;

(ii)
saber se há necessidade de produção de prova pericial para apuração do montante devido; e

(iii)
saber se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A coisa julgada material impede a rediscussão dos critérios fixados no acórdão condenatório, devendo o título judicial ser executado fielmente, conforme arts. 502, 505 e 507 do CPC/2015.

Os cálculos apresentados pela Exequente apresentam juros capitalizados, em desacordo com o julgado, o que caracteriza excesso de execução.

A prova pericial é desnecessária, pois se trata de mera atualização de valores decorrente de critérios objetivos já fixados, sendo facultado ao Juiz indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, arts. 370 e 156).

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, inexistente no caso, sendo inaplicável a penalidade quando não evidenciado o intuito de prejudicar a parte contrária ou obstruir o andamento do processo.

Persistindo a sucumbência parcial e sendo a Apelante beneficiária da justiça gratuita, deve ser suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Inviável a majoração dos honorários recursais, pois o recurso foi parcialmente provido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Sentença reformada para excluir a condenação por litigância de má-fé e suspender a exigibilidade dos honorários, mantido o reconhecimento do excesso de execução.

Tese de julgamento:

“1. Configura excesso de execução a apresentação de cálculos com juros capitalizados em desconformidade com o título executivo judicial.
2. É desnecessária a prova pericial quando a controvérsia envolve mera atualização aritmética de valores.
3. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não admitida sua presunção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 502, 505, 507, 924, II, 98, §3º, 156; CF/1988; Súmula 121/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.671.598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020; STJ, Jurisprudência em Teses – Edição 129; STF, Súmula 121.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.